Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR. LEGÍTIMO POSSUIDOR. COMODATO VERBAL. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. BOA-FÉ. ALUGUEL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil.
2. Os poderes inerentes à propriedade são, na estrita dicção do artigo 1.228, caput, do Código Civil, o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha.
3. Comprovada a posse do bem imóvel pela autora e o esbulho praticado pela ré, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente a reintegração de posse.
4. O direito de retenção decorre do artigo 1.219 do Código Civil: “O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”.
5. Quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, as notas fiscais e recibos foram emitidos durante o casamento da requerida com o filho da autora e, independente da emissão em nome da ré ou de seu ex-conjuge, lhe assiste direito apenas à restituição de metade de tais valores.
6. Entendimento contrário importaria em enriquecimento sem causa da requerida, porquanto a participação nas despesas das benfeitorias foi rateada no decorrer de casamento firmado sob o regime da comunhão parcial de bens.
7. O artigo 582 do Código Civil dispõe que o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.
8. Ausente prova inequívoca acerca de prévia notificação da comodatária acerca do término do comodato, a incidência do aluguel se dá com a citação nos autos da reintegração de posse.
9. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo da ré não provido.